Tribunal: TJPA
Processo: 0010413-64.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010413-64.2014.8.14.0051

APELANTE: JOAO MIRANDA DE LIMA UCHOA

APELADO: POLYANA MELO RECA, MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS E DA POSSE INJUSTA. REQUISITOS DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA NÃO DEMONSTRADOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação reivindicatória ajuizada em face de particular e do Município de Santarém, na qual o autor alegou ser proprietário de imóvel urbano e sustentou ocupação indevida de parte da área pela requerida. O apelante arguiu nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito sem realização de prova pericial, defendeu possuir melhor título dominial e requereu a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito sem produção de prova pericial; (ii) estabelecer se estão demonstrados os requisitos da ação reivindicatória; e (iii) determinar se é cabível a concessão da gratuidade da justiça ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado do mérito é admissível quando o conjunto probatório constante dos autos se revela suficiente para a formação do convencimento judicial, nos termos do art. 355, I, do CPC.

O magistrado possui poder-dever de indeferir diligências inúteis ou protelatórias e determinar apenas as provas necessárias ao julgamento da causa, conforme art. 370 do CPC.

A ausência de decisão formal de saneamento não acarreta nulidade automática quando a dinâmica processual evidencia a desnecessidade ou inviabilidade da prova técnica e inexiste demonstração de prejuízo concreto.

O autor não demonstrou objetivamente de que modo a perícia produziria elemento apto a infirmar os fundamentos da sentença, limitando-se a alegações genéricas acerca da imprescindibilidade da prova técnica.

A ação reivindicatória exige a comprovação cumulativa da propriedade, da perfeita individualização do bem e da posse injusta exercida pela parte ré.

O apelante não comprovou, de forma segura, a alegada sobreposição entre a área descrita em seu título e o imóvel ocupado pela requerida, deixando de se desincumbir do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

A apresentação de escritura pública de compra e venda e de registro imobiliário pela requerida afasta a caracterização de posse injusta, por evidenciar respaldo em título jurídico formal.

A alegação de melhor título dominial não é suficiente para o acolhimento da pretensão reivindicatória sem prova da identidade da área litigiosa e da posse injusta da parte adversa.

A concessão da gratuidade da justiça é cabível, com efeitos prospectivos, permanecendo suspensa a exigibilidade dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando o acervo probatório é suficiente para o deslinde da controvérsia e não há demonstração de prejuízo concreto decorrente da ausência de prova pericial.

A procedência da ação reivindicatória exige prova cumulativa da propriedade, da individualização do bem e da posse injusta exercida pela parte ré.

A existência de título jurídico formal em favor da parte requerida afasta a caracterização de posse injusta quando o autor não comprova a sobreposição da área litigiosa.

A mera alegação de melhor título dominial não autoriza a procedência da ação reivindicatória sem demonstração da identidade do imóvel e da ocupação injusta.

É cabível a concessão da gratuidade da justiça em grau recursal, com suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 282, 355, I, 370, 373, I, 85, §11, e 98, §3º; CC, arts. 1.200 e 1.228.

Jurisprudência relevante citada
: TJGO, Apelação Cível nº 5475253-64.2020.8.09.0049, Rel. Des. Paulo César Alves das Neves, 6ª Vara Cível de Anápolis, DJ eletrônico.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0010413-64.2014.8.14.0051.
APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: JOÃO MIRANDA DE LIMA UCHOA.

APELADO: POLYANA MELO REÇA E MUNICÍPIO DE SANTARÉM.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOÃO MIRANDA DE LIMA UCHOA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém, nos autos da ação reivindicatória com pedido liminar ajuizada em face de
POLYANA MELO REÇA
e do
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
.

Na origem, o autor afirmou ser proprietário de área urbana situada às margens da Rodovia Santarém-Curuá-Una, sustentando que o imóvel estaria registrado perante a Prefeitura Municipal de Santarém por título definitivo de aforamento perpétuo, bem como no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santarém. Alegou que a requerida teria ocupado indevidamente cerca de 30 metros da lateral do imóvel, iniciando construção em área que reputa de sua propriedade.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que o autor não comprovou os requisitos da ação reivindicatória, especialmente a posse injusta da parte ré e a alegada sobreposição de áreas, ressaltando que a requerida apresentou escritura pública de compra e venda firmada com o Município de Santarém e certidão de registro imobiliário.

Em suas razões, o apelante sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o feito foi julgado antecipadamente sem saneamento e sem produção de prova pericial, reputada indispensável à demonstração da sobreposição da área.

No mérito, afirma possuir melhor título dominial e requer a reforma da sentença. Pleiteia, ainda, a concessão da gratuidade da justiça.

Contrarrazões apresentadas por Polyana Melo Reça e pelo Município de Santarém, ambas pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça deixou de apresentar manifestação quanto ao mérito recursal.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar: se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado do mérito sem realização de prova pericial; se estão demonstrados os requisitos da ação reivindicatória; e se deve ser concedida a gratuidade da justiça ao apelante.

Da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa

A preliminar não merece acolhimento.

Nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido quando não houver necessidade de produção de outras provas. Por sua vez, o art. 370 do mesmo diploma confere ao magistrado o poder-dever de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso, não se verifica supressão indevida da fase instrutória. Consta dos autos que o Juízo de origem intimou as partes para especificação de provas, nomeou perito judicial, determinou o recolhimento proporcional dos honorários periciais e oportunizou manifestação sobre o respectivo valor. Ainda assim, após a impugnação aos honorários, não houve providência efetiva capaz de viabilizar a realização da prova técnica, tendo o Juízo anunciado o julgamento antecipado do mérito.

Não há, portanto, nulidade automática pela ausência de decisão formal de saneamento quando o processo já se encontra suficientemente instruído ou quando a própria dinâmica processual evidencia a desnecessidade ou inviabilidade da prova. A nulidade processual, ademais, exige demonstração de prejuízo concreto, consoante o princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no art. 282 do CPC.

No ponto, observa-se que o apelante não demonstrou, de modo objetivo, qual elemento probatório novo seria efetivamente capaz de infirmar os fundamentos da sentença, limitando-se a sustentar genericamente que a perícia seria imprescindível à comprovação da sobreposição de áreas. Contudo, o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito reivindicado incumbia ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo possível converter a ausência de prova mínima da pretensão em nulidade processual.

Rejeito, pois, a preliminar de cerceamento de defesa.

Do mérito. Ação reivindicatória. Ausência de comprovação dos requisitos legais

A ação reivindicatória, fundada no art. 1.228 do Código Civil, exige a demonstração cumulativa de três requisitos: a propriedade do autor, a perfeita individualização da coisa reivindicada e a posse injusta exercida pelo réu.

Segue entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. São requisitos da ação reivindicatória: a) a titularidade do domínio; b) a individualização da coisa e; c) a posse injusta do réu. 2. Na ação reivindicatória, a posse injusta configura-se pela ausência de justo título a amparar aquele que se encontra no imóvel. 3. Não se desincumbido a parte autora do ônus de provar a injusta posse, deve ser julgado improcedente o pedido inicial da ação reivindicatória. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - AC: 54752536420208090049 ANÁPOLIS, Relator.: Des(a). Paulo César Alves das Neves, Anápolis - 6ª Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

No caso concreto, embora o apelante sustente possuir título anterior e melhor direito sobre a área, não se desincumbiu do ônus de comprovar, com segurança, a alegada sobreposição entre o imóvel descrito em seu título e a área ocupada pela apelada.

Além disso, a sentença registrou que a requerida Polyana Melo Reça apresentou escritura pública de compra e venda do imóvel adquirido do Município de Santarém, bem como certidão de registro imobiliário perante o Cartório do 1º Ofício de Santarém. Tal circunstância afasta, ao menos no âmbito da presente ação reivindicatória, a caracterização de posse injusta, pois a posse exercida pela requerida encontra respaldo em título jurídico formal.

Com efeito, para fins reivindicatórios, a posse injusta não se limita às hipóteses de violência, clandestinidade ou precariedade previstas no art. 1.200 do Código Civil. Trata-se, em sentido mais amplo, da posse exercida sem causa jurídica idônea. Assim, havendo título formal em favor da parte requerida, competia ao autor demonstrar, de maneira segura, que tal título incidiria sobre área já abrangida por seu domínio, o que não ocorreu.

A alegação de “melhor título”, por si só, não basta à procedência da pretensão reivindicatória quando ausente prova da exata identidade ou sobreposição da área litigiosa e da posse injusta da parte adversa. A ação reivindicatória não se presta a mera comparação abstrata de títulos, exigindo a perfeita individualização do bem e a demonstração de que a parte ré conserva, sem causa jurídica legítima, coisa pertencente ao autor.

Desse modo, correta a sentença ao concluir que o demandante não comprovou os fatos constitutivos do direito alegado, impondo-se a manutenção da improcedência.

Mantida a sentença de improcedência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos dos apelados, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade ora deferida, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Defiro ao apelante os benefícios da gratuidade da justiça, com efeitos prospectivos.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 30/06/2026